Tribunal: TJDFT
Processo: 0003230-19.2016.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL. AUTO DE CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia ou exame de sangue para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez evidenciada pelos uníssonos depoimentos da testemunha presencial, que teve seu veículo abalroado por aquele conduzido pelo réu, referendados pelos relatos dos policiais militares em sede inquisitorial, no sentido de que o apelante apresentava os diversos sinais de embriaguez referenciados em auto de constatação.
3. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, além da penalidade de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.